Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de roubo praticado com emprego de arma branca.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o reconhecimento de uma atenuante pode levar a pena a patamar abaixo do mínimo legal ainda na segunda fase da dosimetria.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF.
IV – DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1972098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022. STJ, Súmula n. 231, Terceira Seção, aprovada em 22.09.1999. STF, RE n. 597.270-QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009.